Tribunal: TJMT
Processo: 1041136-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041136-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEANA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 981.950.501-15 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR - SISBACEN) – DÍVIDA PRESCRITA – DANO MORAL
IN RE IPSA
. – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O SCR, integrante do SISBACEN, é um sistema de informações alimentado por instituições financeiras, que registra operações de crédito e débitos de clientes.

A manutenção de informações negativas no SCR após a prescrição da dívida configura dano moral
in re ipsa
, por equiparar-se a outros cadastros restritivos de crédito.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, sendo razoável o montante de R$10.000,00.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
o acórdão de ID 319325866 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1041136-48.2023 proposta por
JOSEANA MARIA DA SILVA PEREIRA
proveu o apelo nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido à exclusão do registro do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a contar da citação.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais

em desfavor da parte apelada no percentual de 10% do valor da condenação.”

Em suas razões de ID 321348895 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão e contradição quanto ao fato de que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, mas de banco de dados regulatório e informativo, bem como a questão da prescrição da dívida em debate.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do acórdão, para ser julgada improcedente a pretensão inaugural do embargado, mantendo a sentença originária. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 321737389.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado apontadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“A apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao alegar manutenção indevida de anotação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), referente a débito valor de R$1.113,86, vencido desde agosto de 2018, considerado prescrito em agosto de 2023, mas ainda constante na plataforma.

Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR “é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país” (in http://www.bcb.gov.br/pre)

Como todo sistema de informações, o SISBACEN, que inclui o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado pelas instituições bancárias.

A Resolução no 2.724/00 do BACEN estabelece que as instituições financeiras devem informar os montantes de débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo na ausência de inadimplência, sempre que tais valores superarem os limites definidos pelas normas do BACEN. A prestação de informações ao BACEN sobre as operações financeiras realizadas configura-se, portanto, como uma obrigação bancária, e não uma faculdade, ao contrário dos cadastros de inadimplentes, conforme se verifica no art. 1o da referida resolução.

Contudo, o SCR não se caracteriza como um sistema primordialmente restritivo, de modo que a manutenção de informações em sua base de dados somente acarretará transtornos ao consumidor na aprovação de crédito em casos de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída, ou na manutenção dos dados após a quitação ou o decurso do prazo prescricional para a exigência da dívida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2.
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Assim, cumpre analisar se o ocorrido é suscetível de gerar danos morais.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado é de que a inscrição e a manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito lesam a honra do indivíduo, acarretando constrangimento, dor e sofrimento.

Nos termos da Circular no 3.232/2004 do Banco central do Brasil (BACEN) o SISBACEN é composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos (CCF), cadastro informativo de créditos não quitados do setor publico federal (CADIN) e o sistema de informações de crédito do banco central (SCR).

Nesse contexto, o SCR opera como cadastro restritivo de crédito, considerando o histórico financeiro individual.

O STJ, ao equiparar o SCR a outros cadastros e bancos de dados de informações sobre o consumidor, reconhece a configuração de dano moral in re ipsa diante da inscrição negativa indevida, seja por dívida quitada ou prescrita.

Confira:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA . DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Desta forma, a manutenção do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil após a prescrição da dívida configura dano moral, ainda que a publicidade do cadastro seja restrita às instituições financeiras.

Portanto, tal fato, por si só, é suficiente para configurar dano moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

O montante indenizatório deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e a necessidade de coibir a reiteração da conduta abusiva.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a correspondência entre a ofensa e a condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao considerar tais fatores, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025